Tribunal: TJDFT
Processo: 0031295-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031295-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO DE PINHO COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.EXECUÇÃO APARELHADA POR CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE. CITAÇÃO FICTA. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL (SUM. 106 DO STJ). INEXISTÊNCIA DE DEMORA ATRIBUÍDO AO CREDOR. DÉBITO EXEQUENDO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. ENCARGOS DA MORA. LIMITES. PREVISÃO LEGAL CASUÍSTICA (DL No 167/67, ARTS. 5o E 71). OBSERVÂNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DESCABIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Aviada e recebida a pretensão antes do prazo prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional - citação - não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o; STJ, Súmula 106). 2. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o). 3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria. 4. Segundo a regulação legal conferida aos títulos de crédito rural, incorrendo o mutuário em mora, como encargos moratórios, os juros contratados podem sofrer o acréscimo de 1% (hum por cento) ao ano e o débito inadimplido ser incrementado de multa moratória equivalente a 10% (dez por cento) do débito inadimplido, sem prejuízo da atualização monetária, pois não encerra pena (DL 167/67, arts. 5o, parágrafo único, e 71), tornando inviável a incidência da comissão de permanência no período da inadimplência por destoar da regulação especial, donde, em tendo sido a obrigação inadimplida agregada dos acessórios moratórios contratualmente previstos na conformidade do autorizado pelo legislador especial, não subsiste excesso passível de ser reconhecido. 5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação do êxito obtido e dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 219, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo a prescrição da pretensão executiva, tendo em vista que a citação ficta ocorrera após o decurso do prazo quinquenal, por culpa exclusiva do recorrido. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Alega, ainda, excesso de execução, decorrente do incremento do débito com encargos indevidos. O recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 219, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao não reconhecer a ocorrência da prescrição, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA NACIONAL AFASTADA PELA CORTE REGIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. 1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte de origem consignou: "Da prescrição: Previsto pelo art.174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional quinquenal (5 anos) é iniciado a partir da constituição definitiva do crédito exequendo. O fato gerador do crédito ocorreu de janeiro/1995 a outubro/1996. O ajuizamento da execução fiscal efetivouse em 19/05/1998, tempestivamente. Embora tenham decorrido mais de 5 (cinco) anos da data do fato gerador do crédito em questão, é passível de observação que a Exequente se manteve diligente durante todo o curso do processo, promovendo ações para otimizar soluções, como as tentativas de citações, sem êxito, bem como a penhora de bens via sistema Bancejud. Portanto, não há constatação de inércia da parte, e sim ineficácia do Poder Judiciário, que, com sua morosidade, paralisou o curso do processo durante alguns lapsos temporais, que devem ser justamente descontados do período do prazo prescricional. Dito isso, não há que se falar em incidência de prescrição" (fl. 115, e-STJ). (...) omissis 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1778231/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/2/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Da mesma forma, o recurso não deve prosseguir no que tange à alegação de excesso de execução, pois o acórdão impugnado decidiu que “os encargos moratórios efetivamente aplicados coadunam com o disposto na regulamentação específica, determinando que sejam considerados legítimos os cálculos apresentados pelo apelado” (ID 13643963- Pág. 27). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003